Tribunal: TJMT
Processo: 0003668-73.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003668-73.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 030.766.461-92 (APELANTE), EDEVALDO VICENTE DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DOSIMETRIA DA PENA
–
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE –
2.

PENA EM FORMAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor. No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial.

2.
Na segunda fase dosimétrica não se admite a fixação da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Lucas Ribeiro de Souza
interpôs a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal contra a sentença que o condenou à pena
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do delito de
Homicídio simples
previsto no art. 121,
caput
, do CP (Id. 33320453).

Em suas razões recursais, o Apelante almeja a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a
redução
, na segunda fase dosimétrica, para
aquém
do mínimo
, diante da atenuante da confissão espontânea (Ids. 33320996/997).

As
contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 33320998/999);
igualmente
, opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39210963):

Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio simples. Insurgência defensiva Arguição de
erro ou injustiça na dosimetria
da pena. Pleito de
readequação da pena-base
para o mínimo legal.
Impossibilidade
.
Culpabilidade acentuada
. Sentença que atendeu aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena. Atenuante da confissão espontânea que, embora reconhecida, não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.
Inteligência da Súmula 231 do STJ
. Parecer pelo
improvimento
do recurso defensivo.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020